Tribunal: TJDFT
Processo: 0766112-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. DENOMINADOR UTILIZADO PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS. 25 (VINTE E CINCO) ANOS. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal e o IPREV/DF, ora recorrentes, interpuseram recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora e condeno os requeridos IPREV (responsável direto) e Distrito Federal (responsável subsidiário) a: 1) aplicarem o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor, qual seja: 25 anos, retificando o valor pago de proventos ao autor para a quantia de R$ 6.849,58 (seis mil e oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos); 2) a pagar a quantia de R$ 35.150,28 (trinta e cinco mil cento e cinquenta reais e vinte e oito centavos) referente ao período compreendido entre dezembro de 2018 e o mês do ajuizamento da ação (novembro de 2023), sem prejuízo das prestações vincendas e as pagas a menor até a implementação do novo valor; Sobre a atualização do débito, deve incidir a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice.
3. Alegam inicialmente a ilegitimidade do Distrito Federal, nos termos da Lei 769/2008, que criou o IPREV/DF. Logo, o IPREV deverá constar no polo passivo da demanda. No mérito, esclarece que a Administração agiu estritamente obedecendo o princípio da legalidade, Art. 48 da LC 769/2008. Trata-se de aposentadoria com condições especiais, cujos requisitos não podem ser interpretados ampliativamente. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que a metodologia de cálculo utilizada pelo recorrente está equivocada, trazendo prejuízos à recorrida. A Constituição Federal prevê que professores, mulheres podem se aposentar de forma integral com 50 anos de idade e 25 de contribuição, desde que o tempo de contribuição seja exclusivamente de magistério. O STF já fixou jurisprudência no sentido de utilizar como divisor o tempo necessário para aposentadoria integral de professor. Requer a manutenção da sentença.
5. A legitimidade "ad causam" deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. É fato incontroverso nos autos que a recorrida é servidora aposentada do Distrito Federal, restando comprovada, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar rejeitada.
6. A recorrida era professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, com admissão em 23/04/1990, sendo aposentada em 09/11/2018, ID 60520119, pág. 7 e 20.
7. No julgado RE 214.852, o STF se manifestou no sentido de que a jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. Precedentes: RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013, e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000" (ARE738222 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 27/05/2014 Publicação: 12/06/2014). A aposentadoria por invalidez segue o mesmo critério: ARE 1112960, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI; ARE 902865, Relator Min. DIAS TOFFOLI. 8. Na forma do art. 40, § 5o, da Constituição Federal, a aposentadoria especial do magistério público poderá ser concedida ao servidor, se mulher, que conte com 50 anos de idade e 25 anos de atividade exclusivamente no magistério de educação infantil, fundamental e médio.
8. A recorrida é integrante da carreira do magistério público do DF e passou para a inatividade em 09/11/2018, com fundamento no art. 40 § 1o, inciso I, CF/1988, na redação dada pela EC 41/2003, cc. art. 6o-A da EC n. 41/2003, incluído pela EC n. 70/2012, ID 605200119, pág. 20, ou seja, no momento da aposentadoria a recorrida contava com 28 (vinte e oito) anos de Serviço Público, exclusivamente na Secretaria de Educação, é possível deduzir que os proventos da servidora foram calculados na proporção 28/30 avos tomando como base, portanto, 30 anos, quando deveria ser usado como parâmetro 25 anos. Considerando as normas de regência e o entendimento firmado no STF, os proventos de aposentadoria da autora devem ser calculados na proporção de 25/25 avos, conferindo-lhe, portanto, a integralidade dos proventos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.